Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. CÂNCER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir.
3. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A teor do art. 355, inciso II, do CPC, a revelia autoriza o julgamento antecipado da lide, sem caracterizar cerceamento de defesa.
5. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Não se verificando a tríplice identidade preconizada no referido artigo, deve ser rejeitada a preliminar de litispendência.
6. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
7. A recusa de cobertura contratual de tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o novo plano de saúde pertencente à autora, em sua nova gestão, não contempla mais essa modalidade de tratamento, é injustificável. Mesmo porque, a autora já se encontrava em tratamento de câncer, em cumprimento à ordem judicial anteriormente concedida, não havendo razões para sua interrupção.
8. Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear o procedimento necessário ao tratamento do paciente é passível de gerar danos morais. Com relação ao valor a ser fixado a título de indenização por danos morais, deve ser levada em consideração a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum majorado.
9. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. Dessa forma, uma vez descumprida a ordem, surge o dever de suportar o pagamento da multa diária fixada inicialmente. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução.
10. Apelação das rés não providas. Apelação adesiva não provida. Apelação da parte autora provida.